Tribunal: STF
Processo: ARE 1282454
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (e-STJ, fls. 324/326):
    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 
    1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003, uma vez que há prova produzida em Juízo capaz de corroborar os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, no sentido de que o acusado portava arma de fogo de uso permitido. In casu, além das inconsistências presentes nas declarações do réu cotejadas aos depoimentos dos policiais, eles asseveraram que o réu assumiu a propriedade das armas encontradas no interior de seu veículo, não tendo a Defesa produzido prova no sentido de que o acusado fora induzido a fazê-lo, sendo que tal ônus lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 
    2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas nos autos. 
    3. A garantia fundamental prevista no artigo 5°, LXIII, da Constituição da República assegura aos acusados ou indiciados em todas as fases procedimentais (extrajudicial ou judicialmente) o direito ao silêncio. E, além de matriz constitucional, trata-se de direito consagrado pelo Pacto de São José da Costa Rica. Assim, o principal consectário da mencionada garantia constitucional é impor às autoridades a necessidade de advertência aos acusados do direito constitucional de permanecer em silêncio, sob pena de nulidade da prova. 
    4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessária a advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio na hipótese de interrogatório informal em situação de abordagem policial rotineira em virtude da suspeita de um crime. Ademais, a par de as armas terem sido encontradas no veículo do réu em atividade rotineira da polícia, tendo o réu informalmente lhes assumido a propriedade, não se colhe qualquer prejuízo concreto ao recorrente em decorrência de não haver ele sido informado de seu direito ao silêncio, tendo em vista ter sido a garantia respeitada na seara inquisitiva e em Juízo (ocasião em que ele negou a prática de crime), devendo incidir ao caso o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. 
    5. Embargos infringentes conhecidos e não providos para que prevaleça o Voto majoritário no recurso de apelação criminal, o qual manteve a condenação do embargante nas sanções do artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) à pena total de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias -multa, calculados à razão mínima.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso LXIII, da CF/88. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 474/487).
    O Tribunal a quo, entendendo ser necessário o prévio exame de normas de natureza infraconstitucional e que “a apreciação das teses recursais demandaria o reexame” do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula 279/STF, não admitiu o Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 505/509).
    No Agravo, a parte recorrente limita-se a reiterar as razões de seu apelo extremo (e-STJ, fls. 534/555).
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.00.5678-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente